Tribunal: STF
Processo: ARE 1377666
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação — Ação de Desapropriação — Execução — Sequestro — Forma de correção dos valores e incidência de juros decididas no sequestro —Questões já superadas - Sentença que extinguiu a execução mantida — Apelo desprovido”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 5º, inciso XXXVI e 100, §5º, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 5.



    Sustenta, em suma, que houve ofensa à coisa julgada, uma vez que no processo de sequestro de rendas, referente ao precatório deste processo, foi determinada a exclusão dos juros moratórios e compensatórios. 



    Alega a impossibilidade aplicação de juros moratórios durante o prazo constitucional para pagamento dos precatórios.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARTS. 102, § 3º, DA CF, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. O STF NÃO ESTÁ VINCULADO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EXERCIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/1973, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    3. O STF não está vinculado ao juízo de admissibilidade exercido na instância de origem. Precedentes. 



    4. Ademais, o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o processamento dos embargos infringentes foi desprovido com base na Súmula 390 do STJ, o que demonstra a inexistência de repercussão geral, tendo em vista a necessidade de análise de pressuposto de admissibilidade recursal de competência de Tribunal diverso (Tema 181), cujo paradigma é o RE 598.365-RG, de relatoria do Min. Ayres Britto. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE nº 1.313.236/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/4/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO ADEQUADO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser demonstrada formal e objetivamente em tópico próprio e articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.360.821/GO - AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/4/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista se tratar de agravo interposto na vigência do CPC/73.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente